Tribunal: TJPA
Processo: 0002709-34.2016.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002709-34.2016.8.14.0017
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: CLODOALDO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ - OAB/PA Nº7.911
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 564, INCISO IV, C/C ARTIGO 573, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ABSOLVIÇÃO CONSOANTE ARTIGO 386, INCISOS II E VII, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DESCONHECIMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA RECONHECIDA DE OFÍCIO, ASSIM COMO A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, de ofício, reformar a dosimetria da pena do apelante e estender os efeitos desta decisão ao corréu Júlio César Gonçalves Carvalho, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002709-34.2016.8.14.0017
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: CLODOALDO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ - OAB/PA Nº7.911
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Clodoaldo Moreira da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Júlio César Gonçalves Carvalho a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), relatou o
dominus litis
, em suma, que, no dia 13/02/2016, por volta das 06h10, na estrada de acesso à Vila Bom Jesus I, zona rural do município de Floresta do Araguaia, o apelante e o corréu subtraíram, mediante o uso de arma de fogo, de Paulo Sousa Barbosa uma motocicleta Honda CG 125 FAN ES, ano de fabricação/modelo 2009/2009, preta, placa MWR 0673, Chassi n°9C2JC41209R030792, e um capacete.

Narrou que, seguidamente, rumaram para a Vila Bom Jesus I, onde consumaram o roubo ao Comercial Mateus, objeto de apuração no Inquérito Policial tombado sob o nº0002692-95.2016.8.14.0017, no qual figuravam como vítimas José Ely de Carvalho e Érica Neiva Pereira de Carvalho.

Ressaltou que a primeira vítima os reconheceu através de imagens gravadas pelo circuito interno do aludido estabelecimento e que o apelante confessou a autoria delitiva e declinou a participação do corréu perante a autoridade policial.

Houve o recebimento da denúncia (fls. 12 e 18).

Em resposta escrita, o apelante requereu sua absolvição e o reconhecimento da continuidade delitiva, sem prejuízo de suscitar, posteriormente, outras matérias de defesa (fls. 32 a 37). O corréu, por sua vez, pleiteou pela rejeição da denúncia por falta de justa causa (fls. 42 a 43).

Sobreveio audiência, na qual se reuniram o presente processo e o de nº0002692-95.2016.8.14.0017, ouviram-se 04 (quatro) vítimas e 03 (três) testemunhas, interrogaram-se o apelante e o corréu e se expuseram alegações finais (fls. 54 a 55).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
condenou tanto o apelante como o corréu, pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, à sanção de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 63 a 67).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos: nulidade do processo nos termos do artigo 564, inciso IV, c/c artigo 573, §1º, do Código de Processo Penal; absolvição consoante artigo 386, incisos II e VII, do mesmo diploma legal e desconhecimento das causas de aumento de pena, de modo que condenação se dê, apenas, pela punição prevista no
caput
(fls. 87 a 94).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (fls. 97 a 104).

Devidamente intimado, o corréu manifestou que não desejava recorrer da sentença (fl. 109).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 112).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 128 a 131).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo ao argumento preliminar de nulidade processual, por se confundir com o mérito, analisá-lo-ei, juntamente com esse.

Ora, diante das alegações de não haver prova da existência do fato e de ser insuficiente o conjunto probatório para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 63 a 64):
Do contrário ao defendido pelas defesas, a materialidade está provada com os depoimentos das testemunhas de acusação, que tiveram seus bens subtraídos, em dois fatos diversos, mediante a utilização de grave ameaça, portando uma arma de fogo, sendo que as vítimas e testemunhas Paulo Sousa Barbosa, José Ely de Carvalho, Erika Neiva Pereira de Carvalho, Werike Rodrigo Pereira de Carvalho e Fernando Pereira de Almeida acentuaram a existência de um roubo praticado naquela oportunidade, dia e local assinalados em seus depoimentos.
Em síntese, destaco a suma do depoimento de cada um dos envolvidos nos fatos.
(...)
Logo, os depoimentos acima mencionados confirmaram a subtração dos bens mediante o uso de arma de fogo por parte dos réus, o que colmata a conduta como disposta no art. 157, § 2º inc. I e II do Código Penal.
(...)
Logo, o argumento do reconhecimento pessoal cede ante a desnecessidade de sua realização quando dos depoimentos acima destacados informam categoricamente a perfeita individuação dos réus.
Por sua vez, as testemunhas de defesa não conseguiram afastar a responsabilidade penal dos acusados.
Colaciono a suma dos depoimentos prestados naquela oportunidade em meio audiovisual:
(...)
Da mesma forma, no interrogatório, os réus Clodoaldo e Júlio Cesar negaram a sua participação nos fatos, mesmo diante do amplo reconhecimento dos mesmos por duas das vítimas.
Sinteticamente declinaram em juízo, conforme dessume-se das informações constantes do documento audiovisual acostado aos autos:
(...)
Não há, portanto, em que se falar em dúvidas quanto a ocorrência da autoria e materialidade do crime em comento, na medida em que todos os depoimentos das testemunhas de acusação efetivamente falaram em inversão da posse dos bens roubados, estando o mesmo portando uma arma e em consórcio, já devidamente identificado.
Assim todos os depoimentos foram incontestes em afirmar que os réus CLODOALDO MOREIRA DA SILVA e JULIO CESAR GONÇALVES DE CARVALHO cometeram o crime disposto no art. 157, § 2º, inc. I e II do CPB, firmando com precisão a conduta destes na ocasião.
A despeito do que foi sustentado pela defesa, há sim provas suficientes para a expedição de édito condenatório em desfavor do réu.
A jurisprudência já se manifestou acerca dos crimes em comento:
(...)
Por sua vez é forçoso reconhecer que os dois roubos praticados pelo réu CLODOALDO MOREIRA SILVA e JULIO CESAR GONÇALVES CARVALHO foram praticados nas mesmas condições de modo, tempo, lugar, e são crimes da mesma espécie, sendo o segundo crime cometido contra a Vítima José Ely e Érika Neiva é um desdobramento do primeiro crime cometido contra a vítima PAULO SOUSA BARBOSA.
(...)
Assim, é decorrência lógica o reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CPB, em seu parágrafo único, vez que os fatos foram praticados contra vítima diferentes.
Dessa forma, deve seguir a condenação dos réus, atribuindo-se a causa de aumento da continuidade delitiva, como apontado anteriormente.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante e do corréu, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com base em precedentes da jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas teses recursais.

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, tanto que, por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fl. 66):
Em atenção ao art. 59 do Código Penal que arrola as circunstâncias judiciais a serem valoradas, observo que a culpabilidade do réu não merece valoração, pois o juízo de reprovabilidade foi comum a casos desta espécie delitiva. O réu não registra antecedentes criminais. A conduta social do réu não foi levantada. Quanto à personalidade, não foram valorados elementos. O motivo do crime foi unicamente o locupletamento, já inerente ao tipo, motivo que inexiste o que se valorar. As circunstâncias do crime não fogem ao comumente observado nas espécies delituosas dos crimes de roubo. As consequências do crime, de igual modo, podem ser auferidas em prejuízo do réu, vez que parte o proveito do crime não fora restituídos às vítimas. O comportamento da vítima não foi decisivo para o cometimento do crime, motivo pelo que fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 dias-multa.
Quantos às circunstâncias agravantes e atenuantes, deixam de incidir nesta fase pois não foram verificadas a existência de quaisquer delas, motivo pelo qual mantenho a pena intacta nesta fase.
Existem causas de aumento de pena decorrente a utilização de arma e concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em um terço (2/5), bem como do reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do art. 71, § único do CPB, pelo que aumento a pena em mais um sexto (1/6) fixando em definitivo a pena de 07 (sete) e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cujo valor da multa é de 1/15 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, após se fazer uma análise do art. 387, § 2º do CPP, vez que ao se detrair o tempo de prisão ocorrido em 22/01/2014, ocorre a mudança do regime de cumprimento de pena, pois passados mais de 1/6 da penas cominada nesta sentença.
Como o crime foi cometido com violência e grave ameaça, não cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Igualmente descabe sursis.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as consequências do crime, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -, mostram-se,
in casu
,
neutras, porquanto ¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente aferição de circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento de duas majorantes (uso de arma e concurso de pessoas), o julgador de primeira instância levou em conta, unicamente, o critério matemático para aumentar a reprimenda acima do patamar mínimo, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Logo, por não haver o que acrescentar a respeito, elevo em 1/3 (um terço) a reprimenda, passando-a, portanto, para:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Presentes, ainda, os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no artigo 71 do Código Penal, abaixo transcrito:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Majoro, então, a pena do apelante em
1/6 (um sexto) - passando-a para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais (quinze) dias-multa.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, passo para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. QUANTIDADE. MISERABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. A pena de multa deve ser fixada em duas etapas: a primeira com vista a definir a quantidade de dias-multa - de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal - e a segunda, a fim de arbitrar o valor de cada dia-multa, levando-se em consideração a capacidade econômica dos réus.
(...)
(AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018)
Não há como isentá-lo da punição pecuniária, ante a ausência de autorização legal para tanto (AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e pela ausência de valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Agora, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu, Júlio César Gonçalves Carvalho, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade. É inegável, entretanto, a coincidência dos motivos elencados pelo magistrado
a quo
, no que atine à dosimetria da pena daquele e do apelante. Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580 do Código de Processo Pena:
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para não ser repetitivo, uma vez que as fundamentações ¿revisionais¿ não se diferem às já feitas quanto à individualização da pena do apelante, estas ratifico para o mencionado corréu, também condenado, de modo que sua punição, resulta, igualmente em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais (quinze) dias-multa, sendo, cada um, na quantia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento. De ofício, reformo a dosimetria da pena do apelante e, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Júlio César Gonçalves Carvalho.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator